Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715634-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos agravantes Rede Brasil Empreendimentos Farmacêuticos ltda e Thacio Mendes Ferreira contra a decisão da 5a Turma Cível (id 65424087) que, no Agravo de Instrumento, indeferiu pedidos de gratuidade de justiça aos recorrentes. Determinei, em observância ao art. 10 do CPC, a intimação dos embargantes sobre a intempestividade recursal (id 69326421), contudo, transcorrido o prazo, não houve manifestação (id 69899190). Relatei. Decido. Destaque-se que, nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo de 5 (cinco) dias para interpor de embargos de declaração contra o acórdão (id 65424087) se encerrou em 1/11/2024 (id 65602714), não obstante, foram opostos em 5/11/2024 (id 65922012). Com efeito, os embargos de declarações são intempestivos. Ante o exposto, não conheço desse recurso, fundado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital